Tribunal: TJES
Processo: 0013231-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013231-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE GONCALVES COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo próprio Estado e pelo Instituto AOCP, mantendo sentença que anulou a eliminação de candidato em exame psicossomático do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão, pleiteando efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão embargado; (ii) verificar a existência de contradição entre fundamentos e dispositivo; (iii) analisar eventual obscuridade quanto à ausência de determinação de realização de novo exame psicossomático; (iv) examinar se houve omissão em relação à jurisprudência do TJES; (v) avaliar se os embargos podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A referência equivocada ao autor como "apelante" configura erro material sanável por meio de embargos declaratórios, sem alteração da fundamentação ou do resultado do julgamento.

4.
Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois o acórdão reconhece a previsão editalícia, mas conclui pela ausência de objetividade e cientificidade do método aplicado, mantendo a nulidade da eliminação do candidato.
5.
Inexiste obscuridade, uma vez que a decisão é clara ao determinar a manutenção da sentença que anulou a eliminação e assegurou a nomeação do candidato, tornando desnecessária a repetição do exame psicossomático diante da consolidação da situação fática.

6.
O acórdão não é omisso, pois enfrentou de forma expressa e fundamentada a legalidade do exame psicossomático e a retificação do edital, com base em precedentes deste Tribunal. O inconformismo do embargante não configura omissão.

7.
O simples interesse em prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos parcialmente providos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. O erro material identificado em acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento.

2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando a decisão diferencia objetividade formal e objetividade material dos critérios de avaliação em concurso público.
3. A ausência de determinação de novo exame psicossomático, diante de situação fática consolidada e da manutenção da sentença, não caracteriza obscuridade.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso e fundamentado as teses jurídicas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao,tao somente para sanar o erro material apontado, fazendo constar que a referencia a "autor/apelante" no corpo do acordao embargado deve ser lida como "autor/apelado", sem atribuicao de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento nos demais pontos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 12859734, deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos da parte Embargante Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP.

Em suas razões recursais de Id nº 13691615, o Estado do Espírito Santo sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso, contraditório e incorreu em erro material ao:
i)
mencionar equivocadamente o autor da ação como apelante, quando na verdade era apelado;
ii)
apresentar trecho indicando que haveria razões para modificar a sentença, embora tenha mantido sua integralidade;
iii)
não reconhecer a objetividade e cientificidade dos critérios utilizados no exame psicossomático, conforme previsto no edital e respaldado por normas do Conselho Federal de Psicologia;
iv)
não observar entendimento jurisprudencial consolidado sobre a legalidade da retificação do edital e sobre a não obrigatoriedade da divulgação prévia dos critérios objetivos dos exames;
v)
não determinar expressamente, conforme jurisprudência do STJ, que o candidato deve ser submetido a novo exame, após declarada a nulidade do psicotécnico, o que configura, no entender do embargante, obscuridade.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive com fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por Alexandre Gonçalves Costa Pereira no Id n. 15196618, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 12859734, deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos da parte Embargante Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NULIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a eliminação do autor no exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando sua nomeação conforme a posição ocupada antes da desclassificação. A sentença fundamentou-se na ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação psicológica, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático com base em critérios subjetivos e cientificamente questionáveis; (ii) definir se a retificação do edital afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a realização de exames psicossomáticos em concursos públicos, desde que atendam três requisitos: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios objetivos e científicos; e (iii) possibilidade de recurso administrativo.

4.
O Conselho Regional de Psicologia constatou irregularidades na aplicação do exame psicossomático, apontando ausência de objetividade e cientificidade na metodologia adotada, o que compromete a validade dos resultados.

5.
A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação.

6.
A anulação da eliminação do candidato não configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

7.
Mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, contraditório e incorreu em erro material, especialmente ao mencionar equivocadamente o autor da ação como apelante e ao expor suposta contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo, bem como obscuridade quanto à ausência de determinação de realização de novo exame. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios, com fins de prequestionamento, e atribuição de efeitos infringentes.

Por sua vez, Alexandre Gonçalves Costa Pereira, em contrarrazões (Id n. 15196618), sustenta, em suma, o desacolhimento dos embargos de declaração, por ausência de vícios no acórdão embargado, argumentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Com base em tais considerações, analiso, separadamente, cada um dos vícios alegados.

1. Do Erro Material

No caso em apreço, assiste razão ao Embargante no que tange à existência de erro material no julgado.

Com efeito, o v. acórdão, em determinado trecho de sua fundamentação, refere-se ao autor da demanda, ora Embargado, como "autor/apelante". No entanto, a apelação foi interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP, figurando o autor como apelado.

Trata-se de manifesto erro material que deve ser sanado pela via dos aclaratórios, a fim de garantir a clareza e a precisão do julgado. Contudo, tal correção não implica qualquer alteração na fundamentação jurídica ou no resultado do julgamento, não possuindo, portanto, efeitos infringentes.

Acolho parcialmente os embargos neste ponto, apenas para corrigir o erro material.

2. Da Inexistência de Contradição

O Embargante alega, primeiramente, uma contradição entre a fundamentação, que teria sinalizado uma possível reforma da sentença, e o dispositivo, que a manteve. Conforme bem pontuado pelo Embargado, a leitura integral do voto demonstra que toda a construção lógica e jurídica do acórdão se desenvolveu de forma coesa para negar provimento ao recurso.

Quanto à contradição de fundo, reconhecer os critérios do edital e, ao mesmo tempo, a falta de objetividade, o acórdão é claro e não padece de vício. A decisão não nega que o edital listou características e percentis. O que se afirma, com base no parecer do Conselho Regional de Psicologia, é que a metodologia utilizada para aferir tais características carecia de cientificidade e objetividade, o que "compromete a validade dos resultados".

Nesse contexto, a retificação do edital, por sua vez, "não afastou as irregularidades identificadas", mantendo a etapa "maculada".

Portanto, a decisão distingue a objetividade formal (previsão no edital) da objetividade material (validade científica do método), concluindo pela ausência desta última. Diante de tais considerações, não há, pois, contradição a ser sanada.

Rejeito, assim, a alegação de contradição.

3. Da Inexistência de Obscuridade

O Embargante aponta obscuridade na ausência de determinação para que o candidato se submeta a um novo exame psicossomático, conforme precedente do STJ citado no próprio acórdão.

A decisão não é obscura, mas conclusiva. O acórdão manteve integralmente a r. sentença, que determinou a anulação do ato de eliminação e a consequente nomeação do candidato. A não determinação de um novo exame, justifica-se pela situação fática consolidada, na qual o autor, amparado por decisão liminar, prosseguiu nas demais fases do certame e concluiu com êxito o Curso de Formação de Soldados.

Nesse contexto, a realização de um novo exame seria medida inócua e contrária à razoabilidade e à economia processual. A menção à jurisprudência do STJ serviu para ilustrar a tese da nulidade do exame subjetivo, não para vincular o dispositivo do julgado a uma única solução, especialmente quando as particularidades do caso concreto recomendam outra,
razão pela qual rejeito a tese de obscuridade.

4. Da Inexistência de Omissão

Por fim, alega o Embargante que o acórdão foi omisso por não seguir o entendimento supostamente consolidado do TJES sobre a matéria.

Nesse ponto, registro, desde logo, que tal alegação não prospera. Omissão, para fins de embargos de declaração, ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciada. No caso, o acórdão enfrentou exaustivamente a tese acerca da legalidade do exame psicossomático e da retificação do edital.

Longe de ser omisso, o julgado amparou sua conclusão em vasta e recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, citando precedentes da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Câmaras Cíveis que adotaram a mesma linha de entendimento em casos idênticos. A adoção de uma tese jurídica em detrimento de outra, desde que devidamente fundamentada, insere-se na livre convicção motivada do julgador e não configura omissão. O que se percebe é o inconformismo do Embargante com a tese adotada, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa.
Assim, da mesma forma, não há que se falar em omissão.

5. Prequestionamento

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do Estado recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o erro material apontado, fazendo constar que a referência a "autor/apelante" no corpo do acórdão embargado deve ser lida como "autor/apelado", sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar